Tribunal: TJSP
Processo: 2271337-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Eventual nulidade do auto de prisão em flagrante superada pela decretação da custódia cautelar - Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Decisão suficientemente fundamentada - Inteligência dos artigos 312 e 313, I do CPP - Presentes os requisitos ensejadores da decretação da medida - Necessidade de garantia da ordem pública -

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Eventual nulidade do auto de prisão em flagrante superada pela decretação da custódia cautelar - Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Decisão suficientemente fundamentada - Inteligência dos artigos 312 e 313, I do CPP - Presentes os requisitos ensejadores da decretação da medida - Necessidade de garantia da ordem pública - Inaplicabilidade de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal - Pandemia do COVID-19 – Inexistência de ilegalidade na decisão combatida – Recomendação 62/2020 do CNJ, ademais, que possui, como o próprio nome diz, caráter de recomendação – Requerimento genérico - Presença dos requisitos e circunstâncias que autorizam a manutenção da custódia cautelar - Constrangimento ilegal não verificado - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045918
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2271337-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente GABRIEL
DOS SANTOS SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271337-36.2020.8.26.0000 -Voto no 40516 - RS
2
Habeas Corpus no 2271337-36.2020.8.26.0000
Autos de origem no 1503337-66.2020.8.26.0536
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara Plantão da 1a CJ da
Comarca de Santos
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: GABRIEL DOS SANTOS SANTANA
Voto no 40516
HABEAS CORPUS
Tráfico de drogas
Eventual
nulidade do auto de prisão em flagrante superada pela
decretação da custódia cautelar - Pleito de revogação da
prisão
preventiva

Impossibilidade

Decisão
suficientemente fundamentada - Inteligência dos artigos 312
e 313, I do CPP - Presentes os requisitos ensejadores da
decretação da medida - Necessidade de garantia da ordem
pública - Inaplicabilidade de quaisquer das medidas
cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo
Penal - Pandemia do COVID-19
Inexistência de
ilegalidade na decisão combatida Recomendação 62/2020
do CNJ, ademais, que possui, como o próprio nome diz,
caráter de recomendação
Requerimento genérico -
Presença dos requisitos e circunstâncias que autorizam a
manutenção da custódia cautelar - Constrangimento ilegal
não verificado - Ordem denegada.
Cuida-se de Habeas Corpus, com
pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do
Estado de São Paulo, em favor de GABRIEL DOS SANTOS
SANTANA, que estaria sofrendo constrangimento ilegal
por parte do MM. Juízo de Direito da Vara Plantão da 1a CJ
da Comarca de Santos.
Narra, de início, que o paciente foi
preso em flagrante, pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas, que não se reveste de violência e grave
ameaça, sendo decretada a prisão preventiva.
Sustenta, em síntese, que a decisão
combatida carece de fundamentação idônea, eis que
baseada na gravidade abstrata do delito. Além disso, aduz a
nulidade do auto de prisão em flagrante, pois os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271337-36.2020.8.26.0000 -Voto no 40516 - RS
3
depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência
são “idênticos”.
Nesse
passo,
ressalta
a
excepcionalidade da prisão cautelar, pontuando que, em
caso de eventual condenação, poderá ser aplicada a causa
de diminuição relativa ao tráfico privilegiado, sendo fixado
o regime diverso do fechado e a pena corporal restar
substituída por restritiva de direitos.
Por fim, registra o cenário atual,
marcado pela pandemia do COVID-19, bem como a
Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça,
e as condições inadequadas das unidades prisionais, que não
possuem infraestrutura adequada à contenção do vírus.
Requer, assim, o relaxamento da
prisão ou a revogação da custódia, expedindo-se o
competente alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a
aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão e,
caso seja proferida sentença condenatória durante o
tramite do presente writ, o direito de recorrer em
liberdade (fls. 01/11).
A liminar foi indeferida à fls. 85/87.
Foram prestadas as informações de
estiolo (fls. 89/92) e a Douta Procuradoria Geral de
Justiça se manifestou pela denegação da ordem (fls.
100/116).
Relatei.
O presente habeas corpus deve ser
denegado.
Consta dos autos que, em tese, no dia 03 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271337-36.2020.8.26.0000 -Voto no 40516 - RS
4
novembro de 2020, por volta das 10h20, na Viela da
Transmissão, 33, Pae Cará, na cidade e comarca de Guarujá,
GABRIEL DOS SANTOS SANTANA vendia, guardava e
trazia consigo, para fins de entrega à consumo de terceiros,
107 porções individuais de cocaína, em forma de pó,
acondicionadas
em
embalagens
plásticas,
pesando
aproximadamente 34 gramas, e 31 porções individuais de
crack, em forma de pedra, pesando aproximadamente 20
gramas, sem autorização legal e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Segundo apurado, na data dos fatos,
policiais
militares
realizavam
patrulhamento
pelas
proximidades quando visualizaram terceira pessoa oferecendo
dinheiro ao denunciado. O acusado por seu turno, ao perceber
a aproximação dos policiais, tentou fugir do local. Diante
disso, os agentes públicos decidiram proceder à abordagem.
Em revista pessoal, foram apreendidas 03
porções de cocaína, além R$ 85,00 em espécie. Inquirido pelos
agentes da lei, o denunciado confessou, informalmente, o
comércio ilícito, apontando o local onde guardava o restante
dos entorpecentes apreendidos.
Pois bem.
Primeiramente, há de se sublinhar que o
paciente não está mais preso em razão do auto de prisão em
flagrante, mas, sim, em decorrência de decisão bem
fundamentada que lhes decretou a prisão preventiva, razão
pela eventual arguição de nulidade não merece prosperar, eis
que resta superada.
Nesse sentido já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271337-36.2020.8.26.0000 -Voto no 40516 - RS
5
CORPUS
.
PROCESSUAL
PENAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO,
DISPARO DE ARMA DE FOGO E
CORRUPÇÃO
DE
MENORES.
NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM
FLAGRANTE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INTELIGÊNCIA
DO
ART.
302,
INCISOS III E IV, DO CÓDIGO DE
PROCESSO
PENAL.
FLAGRANTE
CONVERTIDO
EM
PREVENTIVA.
QUESTÃO
SUPERADA.
RECURSO
DESPROVIDO.

As
instâncias
ordinárias
demonstraram
que
os
Recorrentes foram presos em evidente
situação de flagrante, pois encontrados,
em tempo razoável, após a prática do
crime de roubo, depois de breve
perseguição, na posse dos valores
roubados e de arma subtraída do
segurança do banco vítima, em situação
na qual se presumia serem eles autores
da infração, nos termos do art. 302,
incisos III e IV, do Código de Processo
Penal. Ademais, com a conversão da
prisão em preventiva, a tese de nulidade da prisão em flagrante
encontra-se superada, pois há novo
título a embasar a custódia cautelar.
Precedentes.
Recurso
desprovido.
(RECURSO EM HABEAS CORPUS No
41.602/RS RELATORA : MINISTRA
LAURITA VAZ 5a Turma, grifei).
Da análise dos autos, não se verifica
qualquer irregularidade na decisão combatida, que, nos
seguintes termos, decretou a custódia preventiva: “(...) O
auto de prisão em flagrante está regular, material e formalmente
em ordem, pois cumpridas todas as formalidades legais e
respeitadas as garantias constitucionais. Além disso, não se
vislumbra qualquer nulidade, irregularidade ou ilegalidade apta a
justificar o relaxamento da prisão em flagrante. Em cognição
sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271337-36.2020.8.26.0000 -Voto no 40516 - RS
6
autos, há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de
autoria, consoante se infere dos depoimentos constantes do auto
de prisão em flagrante. Houve, portanto, situação de flagrância,
sendo legal e legítima a prisão do indiciado, inexistindo qualquer
motivo que justifique o relaxamento. (...) Existem indícios de
autoria e prova da materialidade do delito, notadamente quando o
requerido foi surpreendido na posse de entorpecentes, com
embalagens individuais típicas do comércio, conforme narra o auto
de prisão em flagrante. A medida cautelar em apreço é adequada à
gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições
pessoais do acusado, eis que, em caso de procedência da pretensão
punitiva, a pena que ao final poderá ser aplicada seria cumprida em
regime inicialmente fechado. (...) Não se pode perder de vista que a
manutenção da custódia é necessária para resguardar da ordem
pública diante da grave ameaça às pessoas pela comercialização
ilícita de entorpecentes, prática criminosa que diariamente faz
diversos viciados, assim como gera o desassossego familiar pela
violência e furtos por parte deste membro dependente químico.
Como se não bastasse, são inequívocos os reflexos sociais dessa
conduta, já que esse crime é responsável por uma cadeia de
atentados contra o patrimônio para a manutenção de vício, o que
gera, por sua vez, uma aflição social. A despeito da falta de
condenação definitiva anterior caracterizadora da reincidência,
observo que o acusado foi preso em flagrante pelo crime de tráfico
de entorpecentes em 12/12/19 e foi agraciado com liberdade
provisória, com aplicação de medidas cautelares, mas tornou, em
tese, a delinquir (fl. 27). Não se olvida que o art. 4o, inciso III, da
Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça orienta “a
máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva,
observado o protocolo das autoridades sanitárias”, bem como que o
art. 8o, inciso I, alínea “c”, da mesma Recomendação orienta a
converter a prisão em flagrante em preventiva apenas
excepcionalmente, em se tratando de crime cometido com o
emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa e que as
circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das
medidas cautelares diversas da prisão, observado o protocolo das
autoridades sanitárias. Ocorre que referidas orientações não
podem implicar estímulo à reiteração de práticas criminosas,
especialmente em momento de extrema comoção vivido pela
comunidade ordeira e respeitadora da lei, que diante da peculiar
situação, encontra-se mais suscetível a ação de delinquentes. As
circunstâncias revelam que a aplicação de medidas cautelares,
nesta oportunidade, seriam insuficientes para afastá-la do mundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271337-36.2020.8.26.0000 -Voto no 40516 - RS
7
marginal, assim como induziria à falsa sensação de impunidade e
até estímulo a perpetuação de condutas subversivas ao sistema
penal, autorizando, portanto, a prisão preventiva, nos termos do
artigo 312, parágrafo único, CPP, mormente considerando que o
investigado não comprovou atividade lícita e residência fixa, a
revelar que a chance de fuga é relevantíssima.” (fls. 56/59).
Não há que se falar, portanto, em ausência
de motivação adequada ou ofensa ao art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal.
A propósito:
“A manutenção da custódia pela Magistrada na
Primeira Instância foi devidamente justificada,
não havendo como se cogitar de falta de
fundamentação que pudesse inquinar de nula a
respectiva
decisão
que
abordou
com
objetividade a ausência dos requisitos para a
obtenção da liberdade” (TJSP, Habeas Corpus
no 1.026.377.3-2, 14a Câmara Criminal,
Rel.
DES.
DÉCIO
BARRETTI,
j.
08/02/2007).
Com
efeito,
verifica-se
que
a
manutenção da prisão preventiva encontrou respaldo na
gravidade dos fatos e nas peculiaridades do caso concreto,
não afrontando o princípio de presunção de inocência, mas,
pelo contrário, visando, sim, à garantia da ordem pública.
Registra-se que o direito de responder
ao processo em liberdade não é irrestrito nem absoluto.
Não obstante a liberdade constitua a regra determinada
pela Constituição da República, admite-se a sua privação
em caráter precário, sendo pacífico o entendimento de que
a negativa do recurso em liberdade não ofende a garantia
constitucional da presunção de inocência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271337-36.2020.8.26.0000 -Voto no 40516 - RS
8
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
DIREITO
DE
RECORRER
EM
LIBERDADE.
PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO
DURANTE
O
PROCESSO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CARACTERIZADO.
1.
Consoante
entendimento desta Corte, proferida a
sentença condenatória, a manutenção
da prisão é de rigor para o réu que
permaneceu preso durante toda a
instrução
criminal
de
forma
absolutamente legal. Tal procedimento
não ofende a garantia constitucional da
presunção da inocência e nada mais é
do que efeito de sua condenação. 2.
Ordem denegada. (HC 123.810/RS,
Rel. Ministro Adilson Vieira Macabu
(Desembargador
Convocado
Do
TJ/RJ),
Quinta
Turma,
j.01/12/2011) (g.n.).
Não se olvida que o art. 313, do Código
de Processo Penal, dispõe que será admitida a prisão
preventiva nos casos em que o crime imputado seja doloso e
punível com pena privativa de liberdade máxima superior a
04 anos.
E, aqui, a lei penal prevê, para o crime
de tráfico de drogas, sanção de 05 a 15 anos de reclusão,
estando o paciente, portanto, enquadrado na condição do
inciso I, do mencionado artigo do Estatuto Processual.
Cabe salientar que o comércio ilícito de
entorpecentes, ainda que cometido sem violência e grave
ameaça, fomenta, em tese, a prática de outros delitos tão ou
mais graves, o que provoca, com frequência alarmante,
intranquilidade para o seio da comunidade, justificando-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271337-36.2020.8.26.0000 -Voto no 40516 - RS
9
prisão cautelar, pois indispensável à garantia da ordem
pública.
Note-se, ainda, que tem como principal
engrenagem motora a dependência química e psíquica,
principalmente por parte de jovens de diferentes classes
sociais, o que acaba por resultar no aumento da
criminalidade pelo cometimento de crimes mais graves em
prol do sustento de tal vício.
Ademais, foram apreendidas diversas
porções de drogas, aptas a atingir inúmeros usuários, cujas
substâncias se revelam de alto poder lesivo e viciante.
Nessa
esteira,
vejamos
o
que
preconiza o art. 282, do Código de Processo Penal:
Art. 282. As medidas cautelares previstas
neste Título [dentre elas, a prisão em
flagrante e a prisão preventiva] deverão
ser aplicadas observando-se a: (Redação
dada pela Lei no 12.403, de 2011).
I - necessidade para aplicação da lei
penal, para a investigação ou a instrução
criminal e, nos casos expressamente
previstos, para evitar a prática de
infrações penais; (Incluído pela Lei no
12.403, de 2011).
II - adequação da medida à gravidade do
crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou
acusado. (Incluído pela Lei no 12.403, de
2011). [g. n.]
Registra-se o entendimento pacífico dos
Tribunais Superiores de que a vedação da concessão da
liberdade provisória em casos de crimes hediondos e a eles
equiparados
decorre
da
previsão
constitucional
da
inafiançabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271337-36.2020.8.26.0000 -Voto no 40516 - RS
10
Destaca-se a jurisprudência dominante:
"A vedação da concessão de liberdade
provisória, com ou sem fiança, na hipótese
de crimes hediondos, encontra amparo no
art. 5o, LXVl, da CF, que prevê a
inafiançabilidade de tais infrações; assim, a
mudança do art. 2o da Lei 8.072/90,
operada pela lei 11.464/07, não viabiliza tal
benesse, conforme entendimento sufragado
Pretório Excelso e acompanhado por esta
Corte. Em relação ao crime de tráfico ilícito
de entorpecentes, referido óbice apresenta-
se reforçado pelo disposto no art. 44 da lei
n° 11.343/06 (nova Lei de Tóxicos), que a
proíbe expressamente" (STJ, 5a Turma,
HC n° 86642/SP, Rel. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, DJ 25.02.2008).(g.n)
E mais:
A proibição de liberdade provisória, nos
casos de crimes hediondos e equiparados,
decorre
da
própria
inafiançabilidade
imposta pela Constituição da República à
legislação
ordinária
(Constituição
da
República, art. 5o, inc. XLIII): Precedentes.
O art. 2o, inc. II, da Lei n. 8.072/90
atendeu o comando constitucional, ao considerar inafiançáveis os crimes de
tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e
drogas afins, o terrorismo e os definidos
como crimes hediondos. Inconstitucional
seria a legislação ordinária que dispusesse
diversamente,
tendo
como
afiançáveis
delitos que a Constituição da República
determina sejam inafiançáveis. Desnecessidade de se reconhecer a
inconstitucionalidade da Lei n. 11.464/07,
que, ao retirar a expressão "e liberdade
provisória" do art. 2o, inc. II, da Lei n.
8.072/90,
limitou-se
a
uma
alteração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271337-36.2020.8.26.0000 -Voto no 40516 - RS
11
textual: a proibição da liberdade provisória
decorre da vedação da fiança, não da
expressão suprimida, a qual, segundo a
jurisprudência deste Supremo Tribunal,
constituía redundância. Mera alteração
textual,
sem
modificação
da
norma
proibitiva de concessão da liberdade
provisória
aos
crimes
hediondos
e
equiparados, que continua vedada aos
presos
em
flagrante
por
quaisquer
daqueles delitos. 3. A Lei n. 11.464/07 não
poderia alcançar o delito de tráfico de
drogas, cuja disciplina já constava de lei
especial (Lei n. 11.343/06, art. 44, caput),
aplicável ao caso vertente. 4. Irrelevância
da existência, ou não, de fundamentação
cautelar para a prisão em flagrante por
crimes
hediondos
ou
equiparados:
Precedentes.
5.
Licitude
da
decisão
proferida com fundamento no art. 5o, inc.
XLIII, da Constituição da República, e no
art. 44 da Lei n. 11.343/06, que a
jurisprudência deste Supremo Tribunal considera suficiente para impedir a
concessão de liberdade provisória. Ordem
denegada. (STF, HC 93229, Rel. Min.
Carmen Lúcia, 01/04/2008). (g.n.)
Por outro lado, não se descuida ter o
Supremo Tribunal Federal reconhecido, em sede de
repercussão geral, a inconstitucionalidade de parte do
artigo 44, da Lei de Drogas (RE 1038925/SP, Relator o
Ministro Gilmar Mendes, sessão de 18 de agosto de 2017).
Contudo, além de tal decisão não
possuir efeito vinculante, é sabido que o próprio STF admite
a prisão cautelar em casos de tráfico de drogas, agora com
fundamento no artigo 312 do CPP:
“(...) PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA
INDEFERIDO. ART. 44 DA LEI 11.343/06:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271337-36.2020.8.26.0000 -Voto no 40516 - RS
12
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
PELO
PLENÁRIO
DESTA
CORTE
NO
JULGAMENTO
DO
HC
97.256.
SUBSISTÊNCIA,
NO
ENTANTO,
DA
JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA
PRISÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA
DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. (...). 1. O artigo
44 da Lei 11.343/06 que veda a concessão de
liberdade provisória ao indivíduo preso em
flagrante pela prática do crime de tráfico de
entorpecentes
foi declarado inconstitucional
pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do HC 97.256, Relator o Ministro
Ayres Britto, sessão de 10 de maio de 2012.
Naquela ocasião, o Pleno desta Corte decidiu
que o referido dispositivo afronta os princípios
da presunção de não culpabilidade e da
dignidade humana, determinando, todavia, o
retorno dos autos ao juízo de origem para
que fosse apreciada a existência, ou não,
dos requisitos da prisão preventiva, à luz do
artigo 312 do Código de Processo Penal. 2.
In casu, contudo, o indeferimento da
liberdade provisória não se deu com respaldo
na vedação legal declarada inconstitucional
por esta Corte, mas, sim, com fundamento
na necessidade da custódia para a garantia
da ordem pública e por conveniência da
instrução criminal. Isso porque o magistrado
singular concluiu que há elementos concretos
que indicam que, caso seja posto em
liberdade, o paciente continuará praticando
a traficância. Acrescentou, ainda, que a
custódia facilitará o reconhecimento do
acusado pelas testemunhas. (HC 119554 AgR
/ SP - SÃO PAULO, Rel. Min. LUIZ FUX, j. em
05/11/2013).
Ademais,
as
medidas
cautelares
alternativas ao cárcere, previstas no art. 319, do Código de
Processo Penal, só poderão ser aplicadas quando ausentes os
requisitos para a prisão preventiva, o que não ocorre no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271337-36.2020.8.26.0000 -Voto no 40516 - RS
13
em comento.
Verifique-se a redação do art. 321, do
Código de Processo Penal:
“Art. 321. Ausentes os requisitos que
autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder
liberdade provisória, impondo, se for o
caso, as medidas cautelares previstas no
art. 319 deste Código e observados os
critérios constantes do art. 282 deste
Código” (g.n.).
No mais, nesta fase não há que se prever
eventual aplicação do redutor relativo ao tráfico privilegiado,
a fixação de regime inicial diverso do fechado ou, ainda, a
substituição da pena corporal por restritiva de direitos.
Desse modo, inviável a alegação de que a
manutenção da custódia implicaria desproporção entre o rigor
da medida constritiva e a provável reprimenda a ser aplicada,
mormente porque tais questões dependerão, de qualquer
maneira, da análise do preenchimento dos respectivos
requisitos legais por ocasião da sentença.
No que tange à pandemia do COVID-19,
registra-se que não se desconhece os elevados propósitos
que levaram a edição da Recomendação 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça, porém, como o próprio nome
diz, trata-se, nada mais, que uma recomendação, uma
advertência, não sendo caso, portanto, de aplicação imediata
e automática.
Importante
registrar
que
não
foi
referendada pelo Plenário do Pretório Excelso a liminar
concedida no bojo da ADPF no 347, pelo Exmo. Ministro
Marco Aurélio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271337-36.2020.8.26.0000 -Voto no 40516 - RS
14
Ressalta-se,
ainda,
que
a
Portaria
Interministerial no 07 de 18 de março de 2020 adota
providências suficientes à contenção da pandemia no
sistema prisional.
Anota-se que, além de não demonstrada
infecção por parte do paciente pelo vírus, não foi
comprovada a falta tratamento adequado, se eventualmente
necessário. No presente caso, repise-se, o requerimento é genérico, não tendo o impetrante
demonstrado, concretamente, a justificação do deferimento
do pleito. Não há nos autos qualquer documento que indique
que sua saúde esteja comprometida ou, ainda, que a unidade
prisional em que se encontra não possui condições de
fornecer o tratamento adequado e proceder ao isolamento
de detentos, se necessário.
Portanto, e presentes os requisitos que
autorizam a manutenção da custódia cautelar, temerária a
soltura do acusado neste momento, eis que a colocação em
liberdade dar-se-ia em grave prejuízo à sociedade.
Confira-se recentes julgados deste E.
Tribunal relativos ao tema:
“Habeas Corpus
Tráfico ilícito de drogas

Decisão fundamentada na demonstração dos
pressupostos e requisitos autorizadores da
prisão
preventiva

Condições
pessoais
desfavoráveis
Revogação Impossibilidade
Insuficiência
das
medidas
cautelares
alternativas
Reconhecimento
Pandemia de
Covid-19 que não tem o condão de alterar a
imprescindibilidade da medida extrema

Precedentes
Alegação de constrangimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271337-36.2020.8.26.0000 -Voto no 40516 - RS
15
ilegal não evidenciada
Ordem denegada.”
(TJSP;

Habeas
Corpus
Criminal
2059020-87.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Claudia Fonseca Fanucchi; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Taubaté -
3a.
Vara
Criminal;
Data
do
Julgamento:
14/04/2020; Data de Registro: 14/04/2020)
(g.n.)
“Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Pacientes
que pretendem a concessão da liberdade
provisória em virtude da ausência dos requisitos
da prisão preventiva. Alegação de pandemia que
recomendaria
a
soltura
dos
pacientes,
evitando-se aglomerações que tornam maior o
risco de contágio da doença. Impossibilidade.
Requisitos
da
prisão
preventiva
bem
demonstrados nos autos. Grande quantidade
de entorpecente apreendida. Existência de
emergência epidemiológica que não pode ser
considerada motivo para soltura irrestrita de
toda e qualquer pessoa, ainda mais quando
não demonstrado concretamente o risco.
Necessidade
de
segregação
cautelar
para
garantia de ordem pública, conveniência da
instrução criminal e para assegurar a aplicação
da lei penal. Ordem denegada.” (TJSP; Habeas
Corpus Criminal 2049236-86.2020.8.26.0000;
Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Criminal; Foro
Central Criminal Barra Funda - 9a Vara Criminal;
Data do Julgamento: 21/06/2018; Data de
Registro: 14/04/2020) (g.n.)
Destarte, não se vislumbra a presença
de constrangimento ilegal que autorize a concessão da
ordem.
Isto posto, DENEGO a presente ordem.
EDISON BRANDÃO
Relator